Tribunal: TJMT
Processo: 1000839-50.2022.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000839-50.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO CARLOS ARBEA SORET - CPF: 240.874.591-87 (APELADO), LEANDRO GOMES MORAES - CPF: 056.347.376-21 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), SILCA MENDES MIRO BABO - CPF: 023.933.696-86 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO - CPF: 066.327.566-03 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELANTE), CARLOS RENATO RODRIGUES ALBUQUERQUE - CPF: 017.941.577-86 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELANTE), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELANTE), MARISSOL JESUS FILLA - CPF: 645.538.339-72 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE SUPERENDIVIDAMENTO E LIMITAÇÃO DE 30% DE DESCONTOS NOS VENCIMENTOS - APLICAÇÃO DO TEMA 1085/STJ - LIMITAÇÃO DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE - ENTENDIMENTO JÁ APLICADO PELA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA MARGEM - NÃO FOI OBJETO DA IMPUGNAÇÃO NEM DA SENTENÇA - INOVAÇÃO RECURSAL -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ausente o interesse recursal no ponto em que o recorrente requer seja aplicado ao caso o entendimento proferido no Tema 1.085/STJ, porquanto a sentença recorrida já o aplicou.

A matéria relativa ao pedido de majoração da margem consignável não foi objeto da impugnação apresentada, nem da sentença apelada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso, em razão da inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1000839-50.2022.8.11.0003

Apelante
: Banco Santander (Brasil) S.A.

Apelado
:

Joao Carlos Arbea Soret

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Santander (Brasil) S.A.

Ação
: Ordinária de Superendividamento e Limitação de 30% de Descontos nos Vencimentos, movida por
Joao Carlos Arbea Soret
em face de
Banco Itaú Consignado S/A, Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, Paraná Banco S/A, Banco Santander (Brasil) S/A, Banco Pan S/A
e
Banco BMG S/A.

Sentença
:
julgou parcialmente procedente
a ação em relação aos réus
Banco Itaú Consignado S/A, Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, Paraná Banco S/A, Banco Santander (Brasil) S/A
e
Banco Pan S/A
, para determinar que readaptem o pagamento das parcelas dos empréstimos contraídos ao limite de 30% dos rendimentos do autor e para condená-los ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa e
julgou improcedente
a ação com relação ao réu
Banco BMG S/A.
e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da condição de beneficiário da gratuidade da justiça.

Apelação
de
Banco Santander (Brasil) S.A.

(Id.

169882348
)
: Alega a tempestividade, o preparo e a presença dos requisitos de admissibilidade recursal.

No mérito, sustenta a inexistência de ilícitos ou fraudes nos atos praticados pelo banco apelante e defende a validade da contratação firmada entre as partes.

Afirma a incidência do tema 1085/STJ ao caso, para que a limitação não seja estendida aos descontos realizados em conta corrente.

Aduz que houve alteração legislativa na matéria, trazida pela Lei nº 14.431/2022 que, ao dispor sobre a ampliação da margem consignável até o limite de 40%, determinou que 35% sejam destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% sejam destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação, ou, subsidiariamente, requer a autorização dos descontos no percentual de 35%, nos termos da Lei nº 14.431/2022.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 169882353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1000839-50.2022.8.11.0003

Apelante
: Banco Santander (Brasil) S.A.

Apelado
:

Joao Carlos Arbea Soret

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

VOTO

Apelação de
Banco Santander (Brasil) S.A.

Ação
: Ordinária de Superendividamento e Limitação de 30% de Descontos nos Vencimentos, movida por
Joao Carlos Arbea Soret
em face de
Banco Itaú Consignado S/A, Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, Paraná Banco S/A, Banco Santander (Brasil) S/A, Banco Pan S/A
e
Banco BMG S/A.

Sentença
:
julgou parcialmente procedente
a ação em relação aos réus
Banco Itaú Consignado S/A, Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, Paraná Banco S/A, Banco Santander (Brasil) S/A
e
Banco Pan S/A
, para determinar que readaptem o pagamento das parcelas dos empréstimos contraídos ao limite de 30% dos rendimentos do autor e para condená-los ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa e
julgou improcedente
a ação com relação ao réu
Banco BMG S/A.
e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da condição de beneficiário da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação, ou, ainda, se é caso de majorar o percentual aplicável à limitação dos descontos a 35% da margem consignável.

O autor recebe benefício previdenciário referente a aposentadoria por invalidez previdenciária e afirma que os bancos requeridos realizam descontos em sua folha de pagamento em percentual que supera a margem consignável autorizada.

A lide gira em torno de contratos em 3 modalidades:

Contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento:

-
Banco Itaú Consignado S/A
:
639627438
firmado em 26/06/2021 em 84 parcelas de R$ 92,80 no importe de R$ 4.531,25;
629324785
firmado em 31/08/2020 em 84 parcelas de R$303,50 no importe de R$15.700,98;
627124509
firmado em 31/08/2020 em 84 parcelas de R$171,06 no importe de R$ 8.849,46;
628324446
firmado em 31/08/2020 em 84 parcelas de R$ 16,17 no importe de R$ 836,52;
628024366
firmado em 31/08/2020 em 84 parcelas de R$ 21,90 no importe de R$ 1.132,95;

- Banco Paraná S/A
:
77073925633-101
, (decorrente da operação 77013782383-00), no valore de R$ 1.597,21 a ser paga em 84 parcelas de R$36,08;

-
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A
:
6751130
no valor de R$ 426,38 a ser pago em 72 prestações mensais de R$ 12,02; e

-
Banco Santander (Brasil) S/A
:
226310241
no valor de R$ 715,00 a ser pago em 84 prestações mensais de R$ 31,20.

Contratos de cartão de crédito consignado em folha de pagamento:

-
Banco Pan S/A
:
0229014719770
no valor de R$ 97,83 e com o limite de R$ 1.977,00, este último referente a cartão de crédito consignado.

Contrato de empréstimo pessoal com débito automático em conta corrente:

-
Banco BMG S/A
:
293160729
– ADE 1372385, firmado no valor total de R$ 1.122,31, parcelado em 15 prestações de R$ 224,92;
373545453
– ADE 3916644, firmado no valor total de R$ 340,26, parcelado em 15 prestações de R$ 67,04; e
357045824
– ADE 3705275, no valor total de R$ 2.338,69, parcelado em 15 prestações de R$ 485.

Individualizados os contratos, passa-se à análise do recurso.

O banco apelante sustenta a
incidência do
tema 1085/STJ
ao caso, para que a limitação não seja estendida aos descontos realizados em conta corrente.

Sobre o assunto,
salienta-se que a sentença recorrida afastou da limitação os empréstimos pessoais com débito em conta corrente, como se lê (Id. 169882328):

“(...) O contrato pessoal difere do consignado, assim, os descontos efetuados em conta corrente com anuência do correntista, na modalidade de crédito pessoal, relativos as parcelas do empréstimos espontaneamente contraídos, não estão sujeitos ao percentual de 30% (trinta por cento), estabelecido para a consignação em folha de pagamento. (...)”.

Assim,
não há interesse recursal no ponto
.

Por outro lado, o apelante alega que houve alteração legislativa na matéria, trazida pela
Lei nº 14.431/2022
que, ao dispor sobre a ampliação da margem consignável até o limite de 40%, determinou que
35%
sejam destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% sejam destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado.

No entanto, verifica-se que a
matéria não foi objeto
da impugnação apresentada pelo banco requerido, nem mesmo da sentença ora recorrida,
situação que impede a discussão da questão em sede de recurso, em razão da inovação recursal
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

9

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023